Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VALOR DO DIA-MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima, em concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), mantém-se a condenação.
3. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.
4. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura da vítima.
5. Reduz-se o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por ser mais benéfico ao réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.